Tribunal: TJBA
Processo: 8017018-15.2023.8.05.0150
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8017018-15.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DAVI BISPO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANGELO VINICIUS MARQUES CIDREIRA MUNIZ

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITIV/ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA EFETIVA TRANSAÇÃO. PRECEDENTE DO TEMA 1.113 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

I.
Caso em exame

1.
Mandado de segurança em que se questiona a base de cálculo do ITIV/ITBI.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a base de cálculo do ITIV/ITBI deve ser vinculada ao valor da transação imobiliária ou à base de cálculo do IPTU.

III.
Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.113 dos Recursos Repetitivos, fixou o entendimento de que
a base de cálculo do ITI
V
é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado
, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU (STJ. 1ª Seção. REsp 1.937.821-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 24/02/2022).

4.
Portanto, a
base de cálculo do
ITBI/
ITIV é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos,
assim considerado o montante pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de mercado
, nos exatos termos do art. 38 do CTN c/c arts. 116, inciso I, e 117, caput, do CTRMS.
.

IV.
Dispositivo e tese

5. Sentença concessiva confirmada em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional (CTN), art. 38.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.937.821-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, julgado em 24/02/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1.113).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017018-15.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS
e como apelada
DAVI BISPO DOS SANTOS e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, pela manutenção da sentença, nos termos do voto do relator.

Salvador, .